Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-16.2010.8.11.0049
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 26127/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO POR MEIO DE QUEIMADA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA – CONDENAÇÃO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL – CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A SER DEFINIDA PELO ÓRGAO AMBIENTAL. VALOR DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado o dano ambiental advindo de desmatamento sem autorização do órgão ambiental, o infrator deve ser condenado na obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação, se não bastasse a queima de florestas e uso de fogo para limpeza de pastagens.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 647-16.2010.811.0049, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a recuperação das áreas degradadas, no prazo de 6 (seis) meses, a contar do transito em julgado da sentença, bem como, para condenar o demandado, ao pagamento de dano moral difuso, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais.
Nas razões recursais, a fls. 575/588, o apelante relata que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e que desde 2012 vem promovendo a recuperação dos danos ambientais causados nas áreas desflorestadas, objeto das autuações, com prazo estipulado para cumprimento da regeneração integral em 20 (vinte) anos.
Assevera que o prazo estabelecido pelo juízo a quo de 6 (seis) meses, para recompor as áreas degradadas, é biologicamente impossível de cumprimento, pois trata-se da recomposição de vegetação nativa, que por si só já denota a necessidade de anos de regeneração, além de que referida obrigação já conta do TAC assinado, cujo prazo para cumprimento é de 20 (vinte) anos.
Alega que para que haja dano moral coletivo é necessário que o ilícito ultrapasse os limites toleráveis, acarretando sofrimento coletivo, de gravidade o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva, o que não foi devidamente aquilatado pelo juiz singular.
Esclarece que as propriedades autuadas estão situadas em zonas isoladas da comunidade local, de modo que não se mostra possível que reflexos negativos ambientais intoleráveis a ensejar uma indenização milionária.
Requer, então, a reforma da sentença para que seja desobrigado a reparar os danos ambientais causados às áreas de preservação permanente, uma vez que a obrigação já esta avençada e acordada nos TAC’s formalizados com o Órgão ambiental estadual, ou, então, que seja majorado o prazo para recuperação das áreas para 5 (cinco) anos, assim também, a absolvição do pagamento da indenização pelo dano moral difuso, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, ou seja-lhe facultado desenvolver um projeto ambiental com a reversão dos valores à entidades locais sem fins lucrativos.
Em contrarrazões, a fls. 642/648, rechaça as argumentações lançadas no apelo, e pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 655/657v).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando a condenação do requerido, ora apelante, à recomposição das áreas degradadas ocorridas nos imóveis rurais Fazenda Guariba e Fazenda Vista Alegre, situadas nos município de Vila Rica/MT, assim como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais e morais.
Narra a exordial que o demandado foi autuado pela SEMA/MT pela prática de desmatamento e uso de fogo em áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e demais áreas de vegetação nativa, totalizando aproximadamente 5 mil hectares de áreas atingidas, além do não cumprimento da notificação referente ao pedido de licenciamento ambiental dos imóveis rurais de sua propriedade – nominados Fazenda Vista Alegre e Fazenda Guariba.
Nessa linha, o total de área desmatada é superior a 8 mil hectares, conforme se infere dos autos de infrações lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, e o quantitativo de área queimada é de 372,38 de vegetação nativa, como bem descreveu a r. sentença:

No que diz respeito ao mérito entendo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados procedentes, conforme se passará a demonstrar de forma individualizada das condutas do réu:
- Autos de Infração n. 51842 e 50266: não cumpriu a notificação n. 50266 (fl. 32), referente ao pedido de licenciamento ambiental da fazenda Vista Alegre (fl. 33);
- Auto de Infração n. 117939: efetuou queimada em uma área de 372,38 hectares (fl. 40), fato comprovado pelo documento de fl. 134. Esse fato se comprova pelo auto de inspeção n. 128025 (fl. 41);
- Auto de Infração n. 39321: desmatou a corte raso uma área de 1.106,1008 hectares de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental (fl. 68);
- Auto de Infração n. 102813: desmatou 2.853 hectares de floresta nativa e 352,52 hectares de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental (fl. 71), fato comprovado pelos documentos de fls. 72/75;
- Auto de Infração n. 102812: desmatou 404,16 hectares de floresta nativa e 84,96 hectares de área de preservação permanente (fl. 100);
- Auto de Infração n. 102811: desmatou 493,79 hectares de floresta nativa e 44,63 hectares de área de preservação permanente (fl. 99);
- Auto de Infração n. 102857: o réu desmatou 1.062,679 hectares de floresta nativa e 172,834 hectares de área de preservação permanente (fl. 103);
- Auto de Infração n. 44738: desmatou 1.676,027 hectares sem autorização do órgão ambiental;
- Auto de Infração n. 115040: o réu funcionou estabelecimento em licença ou autorização do órgão ambiental (fl. 307);
- Auto de Infração n. 44738: o réu desmatou 1.676,027 hectares sem aprovação prévia do órgão ambiental (fl. 282).

Nos autos do processo judicial foi coligido pelo Parquet, fotocópia dos autos dos processos administrativos relativos às infrações relacionadas. A defesa por sua vez, alegou a existência de processo de recuperação dos danos ambientais junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, coligindo ao feito o requerimento do Cadastro Ambiental Rural, instrumentos de compromisso padrão, planos de recuperação da área degradada, termo de ajustamento de conduta além de outras provas.
Em sua peça impugnativa, o Parquet rechaçou as alegações contidas na defesa, sustentando, em síntese, que caberia ao réu demonstrar a veracidade de suas alegações em razão da inversão do ônus da prova em matéria de direito ambiental, o que não foi feito, além do que a contestação foi apresentada de forma genérica, bem como a inexistência de documentos que comprovem a regularização de ambos os imóveis rurais perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT.
O Órgão ambiental informou nos autos a existência de processos Licenciamento Ambiental Único em relação à Fazenda Guariba e a Fazenda Vista Alegre (fl. 549).
Insta salientar que os Termos de Ajustamento de Conduta não abrangem todas as áreas degradadas pelo recorrente no interior de suas propriedades, bem como não houve demonstração de cumprimento total em relação as obrigações assumidas perante o Órgão ambiental.
Nessa linha, a existência de dano ambiental perpetrada pelo recorrente nas delimitações de suas propriedades rurais é inconteste, conforme se infere pelos autos de infrações, relatórios de fiscalizações, termos de inspeções, termos de ajustamentos de conduta, além de outros documentos que compõe os autos dos processos administrativos.
No curso do processo judicial o recorrente não conseguiu demonstrar a inexistência de danos ambientais e a sua responsabilidade pelos danos perpetrados em áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal.
Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a recomposição da área degradada e condenar o requerido pelo dano moral difuso.
Eis o édito judicial, cujo dispositivo ora se transcreve, in verbis:
[...] Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Alcides Augusto da Costa Aguiar o que faço para:
- determinar que o réu recupere, em 06 meses contados do trânsito em julgado desta sentença, as áreas degradadas;
- condenar o réu ao pagamento de dano moral difuso no valor de R$ 1.000.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês contados desta data, a ser revertido em favor de projeto ambiental na cidade de Vila Rica/MT
- extinguir o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil. [...]
Inconformado, insurge-se o demandado, ora apelante.
Nas razões do apelo, aduz que a obrigação em recuperar as áreas degradadas já é objeto de acordo constante de TAC’s formalizados com o órgão ambiental estadual, e que o prazo de 6 (seis) meses estipulado na sentença recorrida é insuficiente para recomposição de vegetação nativa. Insurge-se, igualmente, contra os danos morais fixados.
Como se sabe, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado esta inserido como direito de terceira geração, caracterizando-se como um direito fundamental da pessoa humana. E nessa perspectiva, uma vez garantido o direito a vida, a preservação do meio ambiente correlaciona-se com a dignidade da pessoa humana, na medida em que uma vida digna pressupõe uma vida saudável, que só pode advir de um meio ambiente equilibrado.
Nesse viés, a Lei Federal no 6.938/81, denominada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, prevê em seu art. 4o, VII[1] e art. 14, paragrafo 1o[2], a responsabilização do poluidor e/ou predador, à obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.
Ressalta-se que a responsabilidade civil ambiental é distinta da responsabilidade administrativa pelo cometimento de infrações ambientais, eis que estas penalidades possuem natureza subjetiva, e são cobradas pela pelo próprio órgão ambiental por meio da procuradoria especializada, além de que possuem prazos prescricionais a serem observados e recaem apenas sobre o poluidor pagador. Ao passo que a responsabilidade civil ambiental, nestes autos demandada, por sua vez, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração do dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225, §3o, da CF/88).
No caso em pauta, é incontroverso o dano ambiental, decorrente do desflorestamento de área de preservação permanente e vegetação nativa, porquanto reconhecido pelo próprio demandado, ora apelante. O que se questiona é a obrigação pela reparação do dano imposta pelo magistrado a quo, que já estaria sendo cumprida pelo apelante, na via administrativa, já que é objeto do Termo de Ajustamento de Conduta formalizado com o Estado de Mato Grosso.
Deveras, não cabe ao Judiciário permitir desmatamentos em áreas ambientalmente protegidas (APP e Reserva legal) cuja situação de vulnerabilidade reclama proteção mais intensa e severa, sob pena de fragilizar-se o sistema de proteção ambiental delineado constitucionalmente, e normatizado pelo legislador federal.
A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente enquadra-se na teoria da responsabilidade objetiva, que privilegia a reparação do dano independentemente da aferição da culpabilidade do agente, consoante o disposto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81.
Ademais, o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 determina a natureza objetiva da responsabilidade pelo dano ambiental, desde que efetivamente caracterizada a degradação e o nexo de causalidade na ação poluidora.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, litteris:
“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem re cebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.”

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO.
1. A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem nortear o raciocínio jurídico do julgador para a solução da lide encontram-se insculpidos não no códice civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3o, da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1o, que adotou a teoria do risco integral, impondo ao poluidor ambiental responsabilidade objetiva integral. Isso implica o dever de reparar independentemente de a poluição causada ter-se dado em decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes. (Grifo nosso)
2. Demandas ambientais, tendo em vista respeitarem bem público de titularidade difusa, cujo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de natureza indisponível, com incidência de responsabilidade civil integral objetiva, implicam uma atuação jurisdicional de extrema complexidade.
3. O Tribunal local, em face da complexidade probatória que envolve demanda ambiental, como é o caso, e diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, entendeu pela inversão do ônus da prova. Cabimento.
4. A agravante, em seu arrazoado, não deduz argumentação jurídica nova alguma capaz de modificar a decisão ora agravada, que se mantém, na íntegra, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.”

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima reparação do dano, traduzindo-se na ausência de limites para a recomposição do bem degradado, de modo a assegurar o mais perfeito restabelecimento do status quo ante.
Nesse passo, consoante a orientação emanada do Egrégio Tribunal Superior em situações pretéritas e análogas, em que pese a expressa previsão constitucional, explicitada também na legislação ordinária de aparente alternativa quanto à obrigação de restaurar (prestações pessoais de fazer e não fazer) e/ou indenizar (pagar quantia certa) para os danos ambientais, na verdade, somente em situações excepcionalíssimas admite-se apenas uma das obrigações, porquanto medida desta natureza, em última análise, não atende ao princípio da preservação do meio ambiente.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça construiu o entendimento no sentido de que, os deveres – de restaurar e de indenizar - não se excluem, mas pelo contrário, se somam, tendo em vista que a eventual possibilidade de a restauração in natura não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado, além do que nem todos os danos ambientais são recuperáveis, existem aqueles que são irreversíveis e consolidados.
Com efeito, a questão da reparação dos danos ambientais deve ser dividido em duas situações:
A primeira situação, verifica-se quando o dano praticado sobre o bem jurídico ambiental denominado vegetação nativa, até então existente sobre as áreas dos imóveis rurais envolvidos, seja área de reserva legal, preservação permanente, objeto de especial preservação ou outras áreas especialmente protegidas, via de regra, cabe reparação, por via da recuperação, seja por regeneração natural, seja por reflorestamento ou ambas as modalidades consorciadas.
Cabível, ainda, o dano moral coletivo quando o evento danoso ao meio ambiente tem capacidade de causar repulsa social, como de fato se demonstra na espécie em que ocorreu desmatamento ilegal de mais de 8.000 hectares de floresta nativa e parte dela, ainda, em área de preservação permanente.
Portanto, a primeira vontade do legislador foi a de assegurar a reparação in natura sempre buscando o status quo ante (se possível tecnicamente) ou então, o mais próximo possível do ambiente natural.
A segunda situação, verifica-se também quanto ao dano oriundo de queima em área agropastoril ou resto de desmatamento. Nesse caso, o dano ambiental maior ocorre pela presença do fogo e a emissão de poluentes na atmosfera.
Em suma, não há como restabelecer o dano causado pelos poluentes advindos do fogo, se não bastasse a perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até sua recuperação.
Portanto, diferentemente do dano causado à vegetação, que é reparável (de várias formas), o fogo e fumaça lançada na atmosfera não é passível de reparação in natura, portanto, esta reparação também deve ocorrer em pecúnia.
Tome-se como exemplo a Resolução CONAMA no 382, de 26 de Dezembro de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes.
No que tange a recuperação das áreas desmatadas ilegalmente, os Termos de Ajustamento e Conduta trazidos aos autos só comtempla as APP’s. As demais áreas não são objeto de TAC.
Mesmo assim, referidos TAC’s foram firmados em 2012 sob a égide da revogada LC n. 543/2010 ( MT LEGAL), e nos autos não há nada que demonstre que a propriedade aderiu ao PRA trazido pelo Código Florestal, e ao PRADA, trazido pela LC Estadual n. 592/2017.
Assim sendo, devem ser mantidas as obrigações relativas à recomposição das áreas degradas, merecendo reforma a sentença apenas em relação ao lapso temporal para o cumprimento dessa obrigação, pois a decisão judicial deve se alinhar à determinação administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a qual possui capacitação técnica para estabelecer o lapso temporal necessário à recuperação das áreas.
Com efeito, as áreas degradadas que são objeto de Termos de Ajustamento de Conduta deverão seguir o prazo estabelecido nos referidos compromissos, e as áreas não acobertadas por qualquer compromisso de recuperação, deverão seguir o mesmo cronograma de recuperação, que deverá ser apresentado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estabelecendo-se o prazo máximo de 05 (cinco) anos para a regeneração das áreas (pedido da parte ré), cujo órgão ambiental fiscalizará o cumprimento da obrigação.
Aliás, as infrações ambientais de desmatamento de área de reserva legal e área de preservação permanente são passíveis de recuperação in loco, o que, por sua vez, não ocorre em relação às infrações de queima de vegetação nativa e área de pastagem, sobretudo porque a poluição atmosférica é insuscetível de se retornar ao estado anterior, e os efeitos das queimadas na zona rural afetam de forma drástica a qualidade de vida, notadamente, no caso, se for tomar por base o tamanho da área queimada, cujo quantitativo compreende quase 800 campos de futebol.
Registre-se que este magistrado em algumas situações aplicou o entendimento de que, havendo possibilidade de reparação do dano ambiental e desde que demonstrado o cumprimento da obrigação assumida, deve ser excluída a condenação por dano moral coletivo.
Entretanto, o caso concreto revela grande desmatamento em plena floresta amazônica – aproximadamente 8.000 há -, restando claro a existência do dano interino, isto é, o dano intermediário que permanece desde o desmatamento ilegal até a plena recuperação.
Neste sentido, recentes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.
2 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
3 – Presume-se a legalidade do auto de infração lavrado pela SEMA quando não comprovada qualquer irregularidade na fiscalização realizada por aquele órgão, o qual atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.
4 – Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que lhe impõe o dever de reparação integral e pagamento de indenização pecuniária por danos morais e materiais causados. (N.U 0004293-96.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de mata nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.
2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).
3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).
4. É medida razoável a fixação de prazo de 12 (doze) meses para adotar as providências no sentido de regenerar as áreas degradadas, considerando as consequências ambientais e sociais na cidade, que atinge as presentes e futuras gerações.
(N.U 0000067-87.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Além disso, há hipóteses de impossibilidade de recuperação do dano praticado, como no caso de queima de florestas e uso de fogo para limpeza de pastagens, onde se torna impossível à eliminação do carbono lançado na atmosfera, é justa a imposição de penalidade pecuniária.
Deveras, o quantitativo de área afetada pelo uso de fogo é de 372,38 hectares de vegetação nativa dentro da área de reserva legal e 260,38 hectares em área de pastagem, além da grande extensão da área desmatada, são elementos que indicam que o valor fixado a título de dano moral coletivo encontra parâmetros nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não encontra guarida a pretensão recursal de diminuição.
Assim, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, para fins de determinar que as obrigações de recuperação das áreas degradadas, tenham início no prazo de 06 (seis) meses, isto é, adotar medidas no sentido de dar início ao processo de regeneração/recuperação, conforme cronograma a ser apresentado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a qual fiscalizará o cumprimento da obrigação, estabelecendo-se o prazo máximo de 05 (cinco) anos para a regeneração completa das áreas, mantendo a sentença nos demais termos.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da questão.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, SENDO COMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:
À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...]
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
[2] Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.